Tribunal: TJDFT
Processo: 0737823-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Chamo o feito a ordem. Trata-se de agravo de instrumento interposto por WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI ME – ME e MAX &amp; ACUNHA ADVOGADOS (agravantes/exequentes), em face do despacho proferido nos autos do cumprimento de sentença no 0737666-82.2024.8.07.0001 proposto em face de R. PARENTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e CEZAR AUGUSTO WERTONGE SANTIAGO (agravados/executados), exarado nos seguintes termos (ID 239333190 dos autos de origem): (...) 1. Manifeste-se o exequente acerca do depósito informado no ID 228827022 e demais requerimentos lá formulados. Esclareço que, a persistir a divergência quanto ao valor da dívida e considerando a ausência de expertise técnica deste Juízo para solvê-la, será liberado em favor do credor o valor incontroverso já depositado e designada perícia contábil, a ser custeada por ambas as partes. Prazo: 5 dias. 2. Após, conclusos. (...) Em suas razões recursais (ID 75942093), os agravantes sustentam que o despacho agravado possui caráter decisório, portanto, contra ele é cabível a interposição do presente agravo de instrumento. Defendem que não há necessidade de realização de perícia contábil e, caso seja realizada, os honorários deverão ser arcados pelos executados, ora agravados, conforme enunciado no Tema 871 do STJ. Afirma que por meio de cálculos aritméticos simples é possível definir o valor exequendo, de forma que os autos devem ser remetidos para a Contadoria Judicial. Aduzem que “apesar de plenamente capaz de realizar os cálculos nos moldes estipulados judicialmente, a contadoria judicial não o fez em conformidade com a coisa julgada – omissão que poderia ser sanada por simples determinação do juízo de origem. Assim, evidencia-se que a decisão agravada determinou a realização de perícia contábil que se mostra desnecessária no presente caso.” (ID 75942093 - página 7) Ao final, requerem o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para afastar a realização da perícia contábil e, caso determinada, que o pagamento dos honorários periciais seja de responsabilidade dos executados/agravados. Preparo (ID 75943755). Sem contrarrazões (ID 77110336). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão da ausência de cunho decisório da decisão recorrida. Para que o ato judicial seja impugnável via agravo de instrumento, é certo que ele deve obrigatoriamente ostentar cunho decisório, sob pena de não conhecimento. No caso dos autos, os agravantes insurgem-se contra ato judicial que não tem conteúdo decisório, uma vez que o magistrado a quo não determinou a realização da perícia judicial, mas apenas se limitou a esclarecer procedimento futuro caso persista divergência quanto ao valor da dívida. Portanto, nessa condição, entendo que o ato judicial questionado constitui despacho de mero expediente, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de impugnação à decisão monocrática, proferida pelo relator, que deixou de conhecer o agravo de instrumento, interposto pela recorrente, diante da ausência do pressuposto intrínseco referente ao interesse recursal. 2. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 2.1. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.2. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 3. É preciso considerar que contra a decisão interlocutória objeto do agravo de instrumento a recorrente também interpôs, na origem, embargos de declaração, recurso que não havia sido julgado pelo Juízo singular por ocasião da interposição do agravo de instrumento ou mesmo da decisão monocrática proferida em sede recursal, de modo que o ato decisório então impugnado poderia, eventualmente, não ser mantido em toda sua extensão. 3.1. Dito de outro modo, no momento da interposição do agravo de instrumento ainda não havia sido esgotado o exame do tema pela instância de origem, circunstância que obsta o conhecimento e processamento do recurso. 4. Além disso, percebe-se que a decisão interlocutória então agravada não impôs quaisquer ônus à recorrente ou ao seu gerente. Em verdade, por meio da aludida decisão o atento Juízo singular acolheu as justificativas apresentadas pela instituição financeira e deferiu o requerimento de prorrogação do prazo destinado ao cumprimento da ordem judicial, tendo feito singela advertência a respeito da possiblidade de aplicação das sanções previstas em lei para o caso de descumprimento injustificado. 5. Não pode ser admitida, aliás, a utilização da instância recursal como instrumento preventivo ou mesmo para debate a respeito de teses em abstrato, apenas para que, de modo antecipado, sem o necessário cotejo das particularidades que cercam o caso concreto ou mesmo dos fundamentos expostos em eventual ato decisório futuro, seja previamente afastada a hipótese de descumprimento injustificado da determinação judicial dirigida à recorrente. 6. Não há, portanto, interesse jurídico, pela agravante, para a reforma da decisão interlocutória então agravada e nem mesmo sucumbência em relação ao tema, mesmo porque, insista-se, foi deferido o requerimento de dilação formulado pela própria instituição financeira, situação que evidencia a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter o provimento jurisdicional almejado. 7. A despeito do conteúdo da norma prevista no art. 1021, § 3o, do Código de Processo Civil, que veda ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos expostos na decisão monocrática agravada para negar provimento ao agravo interno, há casos que impõem a manutenção dos aludidos fundamentos, diante da ausência alterações na situação fática ou jurídica em exame ou de inovação em relação aos argumentos formulados pela recorrente. 8. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1972580, 0745691-87.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.) (grifei) JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. PROCEDIMENTO FUTURO. NÃO CONHECIMENTO. SEGURO DPVAT. SINISTRO ANTERIOR À LEI 11.482/2007. INDEXADOR. SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. O rito processual é previsto em Lei. Não se conhece de recurso que tenha por objeto disciplinar procedimento futuro a ser adotado no curso do processo. 2.Para o cálculo das indenizações do seguro DPVAT por sinistros ocorridos anteriormente à vigência da Lei 11.482/2007, é aplicável o salário mínimo vigente ao tempo do fato. Precedentes STJ. 3.RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. (Acórdão 867639, 20140310271739ACJ, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 12/05/2015, publicado no DJe: 21/05/2015.) (grifei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se.